Tribunal: TCU
Processo: 024.629/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional da Cultura ao Instituto de Capacitação Profissional Ceará por força do Convênio 746/2005.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional da Cultura ao Instituto de Capacitação Profissional Ceará por força do Convênio 746/2005. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento artigos 1o, inciso I; 12, §3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e §3o; 19; 23, inciso III; 26; e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 210 e 214, inciso III, alínea "a"; 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel o Instituto de Capacitação Profissional Ceará; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Evandro Custódio Goncalves (CPF: XXX.158.073-XX), Diretor-Presidente do Instituto de Capacitação Profissional Ceará; 9.3. julgar irregulares as contas de Evandro Custódio Goncalves e do Instituto de Capacitação Profissional Ceará e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 38.009,00 20/3/2006 24.635,50 18/8/2006 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.